Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704101-15.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RAFAEL SILVA MACEDO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade das transações não reconhecidas pela parte requerente e determinando à instituição financeira requerida que promova os respectivos estornos no cartão de crédito do consumidor. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62606298 e 62606299). Foi apresentada manifestação assinada pelo próprio requerente ao ID 62606304, em descumprimento ao art. 41, §2o, da Lei 9.099/95. É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, mas se tratam, em verdade, de cópia dos fundamentos da peça de defesa (ID 62605204). Há, ademais, tópico referente ao descabimento da repetição de indébito em dobro e à inexistência de danos morais, em dissonância com o decidido em sentença, uma vez que tais condenações foram afastadas. Ao final, pugna pelo acolhimento de prejudicial de mérito, com a extinção do processo sem resolução do mérito, contudo, nenhuma preliminar foi suscitada na peça. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.